Tribunal: TJES
Processo: 5010464-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010464-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: RICARDO MOREIRA DIAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO PRAZO CONTRATUAL OU DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010464-58.2022.8.08.0024

Recorrentes: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS

Recorrido: RICARDO MOREIRA DIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID. 5034369).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma, pois o juizado especial cível não é competente para julgar causa acima de 40 salários mínimos;
b)
que a recorrida possuía ciência dos termos do contrato, conforme demonstrado com a gravação da ligação do pós-venda;
c)
que não existe razões para anulação do contrato, já que a contratação foi consciente e não há nos autos elementos capazes de anular o ato;
d)
que a saída do grupo pela parte recorrida enseja prejuízos evidentes aos demais integrantes do grupo;
e)
que há entendimento jurisprudencial determinando que a restituição ocorrerá em até 30 dias após encerramento do grupo, deduzindo as taxas de administração, de adesão e do seguro;
f)
que não existem fundamentos fáticos ou concretos que justifiquem a condenação em danos morais;
g)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, e em caso positivo, se tal situação enseja a nulidade das cláusulas, a devolução dos valores pagos e danos morais.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência dos Juizados aventada, rejeito-a, porque para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato (R$150.000,00)
[1]
.

Em sede de Recurso Inominado o recorrente, aduziu que o mais relevante no caso é a inexistência de razões para anulação do contrato, já que a contratação foi consciente e regular, não havendo nos autos elementos capazes de anular o ato.

Entretanto, a pretensão do recorrente nesse quesito não merece guarida, pois constitui direito potestativo do contratante à resilição unilateral do contrato, nos termos dos artigos 473
[2]

e 478
[3]

do Código Civil.

Assim, insurge analisar se com a rescisão do contrato motivada por desistência, a administradora de consórcio deve restituir ou não as quantias pagas de forma imediata, bem como se cabe a retenção integral das taxas previstas no instrumento contratual.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifico que não houve vício de consentimento por parte do recorrido, pois o contrato colacionado aos autos é claro ao informar que se tratava de consórcio, bem como que não havia promessa de data de contemplação. Há ainda nos autos declaração de não garantia de contemplação assinado pelo recorrido (ID 5034162) que reforça a ciência dos termos contratuais.

Outrossim, os áudios e ligação telefônica não possuem elementos capazes de demonstrar que o recorrido teve vontade viciada quando da assinatura do contrato, o que impossibilita a devolução da quantia paga imediatamente.

Nesta senda, com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, no que tange a imposição de restituição imediata do valor pago, explico.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou pacificado o seguinte entendimento:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste vício de consentimento, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Assim, a restituição dos valores pagos deverá considerar a dedução da taxa de administração e do seguro de vida, após o encerramento do grupo de consórcio, contudo, de forma proporcional ao prazo efetivo de participação do recorrido no grupo.

Quanto ao fundo de reserva, a sua devolução também será cabível após o encerramento do grupo, caso verificada a existência de saldo positivo a ser distribuído entre todos os membros do consórcio, inclusive aqueles que desistiram, com base na proporção de suas contribuições
[4]
.

Por outro lado, a cláusula penal não deve incidir no caso em análise, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, pois deve-se observar se a saída do consorciado trará ao grupo algum prejuízo, devendo ser esse efetivamente comprovado nos autos. Assim, considerando que não há nenhuma prova da administradora de consórcio do prejuízo suportado pelo grupo, nada deve ser cobrado a esse título.

Por fim,
quanto à impugnação atinente aos danos morais, deixo de analisar, pois a sentença recorrida já havia rejeitado o referido pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
C
OOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:
i)
determinar a devolução dos valores pagos pelo recorrido por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido a taxa de administração e seguro de vida, todos proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo;
ii)
a devolução do montante pago a título de fundo de reserva em caso de saldo positivo, após o encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1. Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. Preliminar rejeitada., [...]

(TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (original sem destaque)

[2]
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

[3]
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - RESCISÃO DE CONTRATO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DE MEMBRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CLÁUSULA PENAL - FUNDO DE RESERVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. As administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, orienta que a cobrança de cláusula penal ao desistente de consórcio exige prova do efetivo prejuízo (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS).
A devolução do fundo de reserva é cabível no caso de existência de saldo positivo, verificado após o encerramento do grupo, e deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
É devida a correção monetária incidente sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, consoante súmula 35 do STJ. O termo inicial da correção monetária, no presente caso, é a data do pagamento de cada parcela pelo consorciado. Mantém-se a distribuição dos ônus de sucumbência quando arbitrados em conformidade com a lei.

(TJ-MG - AC: 10000212394233001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifou-se

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)